Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ATO NÃO RATIFICADO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO SEM PODERES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pronunciamento judicial que não ostenta natureza terminativa se caracteriza como decisão interlocutória, já que o processo continuará em relação aos demais pedidos, recorrível, portanto, por agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
2. Regra geral, o advogado não pode postular em juízo sem procuração. Caso o ato praticado sem poderes não seja ratificado o advogado responderá pelas despesas do processo (art. 104, caput e §2o, CPC).
3. No caso, o agravante contratou outros advogados, a implicar a não ratificação dos atos praticados pela advogada que atuou sem poderes, afastando a condenação do agravante em honorários de sucumbência.
4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe que somente são devidos à parte sucumbente nos casos em que são proferidas sentença ou decisão que analisa parcialmente o mérito, o que não se verifica no caso dos autos.
6. O reconhecimento de litispendência parcial e extinção do cumprimento de sentença somente em relação aos valores não devidos ao exequente não traz nenhum prejuízo às partes, isso porque a execução prosseguirá em relação aos valores que lhes são devidos.
7. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso da exequente conhecido e não provido. Recurso do exequente conhecido e provido. Decisão reformada.